Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Execução penal. Condições carcerárias. Contagem em dobro de pena cumprida.
Não havendo semelhança entre a situação fática apreciada pelo e. STJ no HC 136961-RJ e a realidade do sistema prisional do Distrito Federal, não é de se estender benefício – excepcional – de contagem em dobro de pena cumprida ao recluso. Agravo não provido.